Tribunal: TJMT
Processo: 0000645-83.2019.8.11.0064
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000645-83.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), UELINGTON CASSIO RIBEIRO PEDRO - CPF: 017.610.031-86 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALINE JULIANNE LOPES DA SILVA SANTOS - CPF: 730.978.961-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – PRETENSÃO MINISTERIAL DE CONDENAÇÃO POR LESÃO CORPORAL – DÚVIDA SOBRE A DINÂMICA DO FATO E A INTENÇÃO DE LESIONAR – ABSOLVIÇÃO PRESERVADA – JULGADOS TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

“[...] Se houve uma discussão entre o réu e a vítima e há dúvida sobre quem iniciou a agressão, bem como se de fato o agente tinha a intenção de lesionar a vítima, não pode ele ser responsável exclusivamente pelo ocorrido, sendo escorreita a sentença que aplica o princípio in dubio pro reo, e o absolve em razão da insuficiência de provas.”
(TJMT, AP no 72317/2013)

Quando a
“prova produzida nos autos é insuficiente para demonstrar que o fato teria ocorrido tal como narrado na inicial acusatória, subsistindo forte dúvida quanto à sua dinâmica e como ele aconteceu”,
deve ser mantida a sentença absolutória, nos termos do art. 386, VII, do CPP

(TJMT, AP NU 0002027-73.2018.8.11.0088).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0000645-83.2019.8.11.0064 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO (S): UELINGTON CASSIO RIBEIRO PEDRO

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (Código 687328), que absolveu UELINGTON CASSIO RIBEIRO PEDRO por lesão corporal e ameaça, no ambiente doméstico – art. 129, § 9o, e art. 147, ambos do CP – (ID 114949962– fls. 95/96).

A 4a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS sustenta que as provas seriam suficientes para condenação por lesão corporal, pois a “
vítima deixou [...] claro e seguro que o apelado a agrediu”
.

Requer provimento para que seja o apelado condenado por lesão corporal (ID 114808963).

UELINGTON CASSIO RIBEIRO PEDRO pugna pelo desprovimento do recurso (ID 114808967).

A i. 11a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal. Lesão corporal no contexto de violência doméstica. Absolvição. Irresignação ministerial. Acolhimento. Os elementos probatórios angariados durante a instrução criminal permitem extrair grau de certeza sobre a autoria e a materialidade do delito. Depoimento firme e coeso da vítima nas duas fases da persecução penal. Relevância da palavra da ofendida. Exame de corpo de delito que evidencia a lesão física sofrida. Pelo provimento do recurso.”
(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça – ID 119132457)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] em 9.6.2018, no período da noite, na sua residência, localizada na Rua Alberto Saad,1.539, Bairro Jardim Liberdade, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com palavras, ameaçou de causar mal injusto e grave contra a namorada Aline Julianne Lopes da Silva Santos; e, com puxões de cabelo, tapas e empurrões, ofendeu a integridade corporal e a saúde da namorada Aline Julianne Lopes da Silva Santos, causando ferida contusa aberta, em face interna do lábio inferior, escoriações em região mentoniana; rotuliana esquerda; cervical; escapular direita; face posterior da deltoide direita; do terço proximal do braço direito; cotovelo direito e esquerdo; dorsal do antebraço direito; do punho direito; da mão direita e esquerda e do terceiro do da mão direita, [...]..

Consta que o denunciado e a vítima eram namorados.

No dia, hora e local dos fatos, a vítima e o denunciado foram em uma lanchonete, encontraram com a ex-namorada do dele e a vítima pediu para ir embora. Ao chegar na casa do denunciado, a vítima perguntou porque ele a levou no mesmo lugar onde a ex-namorada dele estava.

Injustificadamente, o denunciado discutiu com a vítima e mandou-a sair. A vítima disse que não iria porque já estava muito tarde. O denunciado empurrou a vítima que esbarrou no rack e derrubou o televisor no solo.

Quando a vítima sentou-se no sofá e foi mexer no celular, o denunciado pegou o celular da mão dela, jogou-o no chão, pegou, jogou-o no terreno baldio, disse que só não a mataria por causados filhos delas, deu tapas nela, arrastou-a, empurrou o portão contra a vítima, derrubou-a, deu mais tapas nelas provocando as lesões corporais citadas. [...].

Interrogado, o denunciado negou os fatos.

O Ministério Público denuncia Uelington Cassio Ribeiro Pedro como incurso nos arts. 69, 129, § 9o e 147 do CP. [...].”
(Augusto Cesar

Fuzaro, promotor de Justiça – ID 114807487- fls. 5/7)

O Juízo singular absolveu o apelado dos fatos imputados na denúncia nos seguintes termos:

“[...].Inicialmente, no caso vertente, não obstante tenha havido o recebimento da denúncia, após a instrução processual, os fatos ali descritos não foram comprovados.

Isso porque, há dúvidas em relação à ação praticada pelo denunciado, sobretudo, porque a vítima não confirmou os fatos em Juízo.

Dessa forma, como se nota, não há prova suficiente para a condenação, a qual exige ser clara, inconteste e induvidosa acerca da autoria delitiva, hipótese inocorrente nos autos.

Nesse sentido, não há que se cogitar condenação do acusado diante da fragilidade das provas.

Portanto, não há alternativa, senão a de decretar a absolvição do réu quanto ao fato, em tese criminoso que lhe foi atribuído na presente Ação Penal, por ser esta a resposta estatal que se mostra mais justa e adequada no caso vertente, diante da fragilidade do conjunto probatório existente, insuficiente para que este Juízo chegue, no exercício do seu livre convencimento motivado (ou persuasão racional), à imprescindível, inequívoca e segura conclusão de que seria de rigor a condenação do acusado.[...].

ISTO POSTO, em consonância com as alegações finais das partes, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia oferecida pelo Ministério Público em face do acusado UELINGTON CASSIO RIBEIRO PEDRO, por consequência, decreto a sua ABSOLVIÇÃO, o que faço com fulcro no Artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal [...].”
(Maria Mazarelo Farias Pinto, juíza de Direito – ID
114808955)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Laudo Pericial no 1258.A.18 – ferida na face interna do lábio inferior e diversas escoriações – (ID 114807487 – fls. 49/53), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Em sede policial e em Juízo, foram colhidas as declarações de Aline Juliane Lopes da Silva, vítima (ID 114807487- fls. 19/20 e fls. 35/37) e o interrogatório do apelado UELINGTON CASSIO RIBEIRO PEDRO (ID 114807487- fls. 27/29 e fls. 55/59 e Relatório de Mídias - ID 114808960).

Destacam-se do conjunto probatório que:

-

Aline Juliane Lopes da Silva [vítima], em ambas as fases da persecução penal, afirmou que, na data do fato, iniciou uma discussão com o apelado, seu namorado, em razão do mesmo tê-la levado para jantar em um local onde se encontrava sua ex-companheira [não identificada nos autos], sendo que o chamou de “corno”, dizendo que ele teria escolhido o lugar de propósito para lhe causar ciúmes e pediu para irem embora. Ao chegarem à residência dele, retornaram a discussão [pelo mesmo fato] e o mesmo lhe pediu para ir embora, mas não concordou; que o apelante telefonou para a Polícia Militar para retirá-la do local; que ficou braba, não acreditou nele, chegou perto para ver seu celular, mas ele a empurrou, quando esbarrou na televisão, a qual caiu ao solo e quebrou; o apelante revidou, pegando seu celular e o jogando em um terreno baldio, ao lado da residência, bem como a segurou e a levou à frente da residência, batendo seu rosto no portão [quando se feriu no lábio], depois a colocou no chão e deferiu tapas em seu rosto, bem como pisou em seu cabelo; nega ter danificado a geladeira e máquina de lavar do apelado (ID 114807487- fls. 19/20 e fls. 35/37 e Relatório de Mídias - ID 114808960);

- UELINGTON CASSIO RIBEIRO PEDRO [apelado], em ambas as fases da persecução penal, negou ter ameaçado ou lesionado a vítima; relatou que mantinham uma relação [ficavam juntos] e a convidou para jantarem em um espetinho que costumava frequentar; ao chegaram nesse local a vítima visualizou sua ex-companheira e teve ciúmes, ficou nervosa, não quis comer e passou a lhe chamar de “corno” [sua

ex-companheira estava com outro rapaz no local]; foram embora do restaurante; ao chegarem em sua casa, voltaram a discutir e pediu para ela ir embora, mas ela não quis e seguiu a discussão; descontrolada ela jogou sua televisão [nova] no chão, quebrando-a; que pegou o celular dela e o atirou no terreno ao lado da casa; que resolveu ligar para a polícia para tirá-la de sua residência, a fim de que a mesma parasse de quebrar suas coisas; que a segurou para levá-la à frente da residência e aguardar a Polícia; nesse trajeto ela revidava, inclusive, deu chutes na geladeira e máquina de lavar; enquanto a segurava junto a grade do portão [no pátio da frente da casa], ela batia sua cabeça, propositalmente, razão pela qual a colocou no chão e a segurou (ID 114807487- fls. 27/29 e fls. 55/59 e Relatório de Mídias - ID 114808960).

Pois bem.

As narrativas de Aline Juliane Lopes da Silva, vítima, em ambas as fases da persecução penal, sobre a dinâmica do fato, qual seja ter esbarrado na televisão e ter sido comprimida contra as grades do portão da residência, não permitem concluir se houve intenção do apelado de lesioná-la ou contê-la.

Isso porque a vontade de apelado de evitar discussão com a vítima está relacionada com sua atitude de retirá-la de sua residência e, diante de sua recusa, acionar a Polícia Militar, momento em que, em estado de fúria/descontrole, a vítima passou a danificar os móveis.

Como bem pontuado pelo Juízo singular, na sentença absolutória, “
não há prova suficiente para a condenação, a qual exige ser clara, inconteste e induvidosa acerca da autoria delitiva, hipótese inocorrente nos autos”
(Maria Mazarelo Farias Pinto, juíza de Direito – ID
114808955).

Em casos semelhantes este e. Tribunal julgou:

“[...] Se houve uma discussão entre o réu e a vítima e há dúvida sobre quem iniciou a agressão, bem como se de fato o agente tinha a intenção de lesionar a vítima, não pode ele ser responsável exclusivamente pelo ocorrido, sendo escorreita a sentença que aplica o princípio in dubio pro reo, e o absolve em razão da insuficiência de provas.”
(Ap no 72317/2013 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 4.2.2014)

“A prova produzida nos autos é insuficiente para demonstrar que o fato teria ocorrido tal como narrado na inicial acusatória, subsistindo forte dúvida quanto à sua dinâmica e como ele aconteceu. Assim, o seu contexto indica o acerto da sentença prolatada na origem, sendo o caso de manutenção do desfecho absolutório. Inexistência de provas suficientes para a condenação. Absolvição mantida, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.” (AP NU 0002027-73.2018.8.11.0088 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 11.12.2021)

Logo, a sentença absolutória deve ser preservada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022